Tribunal: TCU
Processo: 034.966/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar de José Maranhão Silva do quadro de pessoal do Comando do Exército,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por José Maranhão Silva, em favor de Silvia Margarida Silva Pereira, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à Sra. Silvia Margarida Silva Pereira, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3.3. apresente à Sra. Silvia Margarida Silva Pereira o direito à opção pelo recebimento da pensão militar, vedada a acumulação com dois outros benefícios: aposentadoria por idade do INSS (RGPS) e proventos do Ministério da Saúde (Siape); 9.3.4. somente reabilite o pagamento da pensão caso haja renúncia expressa a um dos outros dois benefícios e comprovante de cassação de pagamento; 9.4. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.5. determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.